Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707987-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NEUMA CALDEIRA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Fortes Engenharia S/A e JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, ambas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação por arbitramento movida por Neuma Caldeira Nunes. A decisão agravada determinou a atualização do valor da indenização devida à parte agravada até a data da realização dos cálculos na liquidação da sentença, fixando o montante indenizatório em R$ 86.475,30, atualizado até 05/08/2024. As agravantes alegam que a decisão impugnada desconsiderou a submissão do crédito da agravada ao plano de recuperação judicial, violando o art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, que determina a limitação da atualização dos créditos concursais até a data do pedido de recuperação. Sustentam que a decisão viola o princípio da isonomia entre credores, pois permite que a agravada receba valores que não seriam devidos caso o crédito fosse tratado na recuperação judicial. Argumentam, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.051, estabelece que a data relevante para determinar a submissão do crédito ao plano de recuperação é a do fato gerador da obrigação, e não a do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Dessa forma, requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir a continuidade da atualização do crédito após 27/04/2020, data do pedido de recuperação judicial. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, a controvérsia central reside na definição da data limite para a atualização do crédito exequendo, considerando a submissão das agravantes ao regime da recuperação judicial. De um lado, a decisão agravada fundamenta-se na possibilidade de atualização até a data da liquidação da sentença, pois uma das rés no polo passivo não se encontra em recuperação judicial. De outra banda, as agravantes defendem a submissão integral do crédito ao juízo recuperacional, conforme exigido pela Lei 11.101/2005. A tese sustentada pelas agravantes encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada do STJ, razão porque se impõe o deferimento do pleito antecipatório. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que todos os créditos constituídos antes do pedido de recuperação devem ser habilitados no juízo recuperacional, sendo pagos conforme os termos do plano de recuperação. Bem assim, o art. 9o, II, da mesma lei determina expressamente que os créditos devem ser atualizados apenas até a data do pedido de recuperação judicial, o que objetiva preservar a paridade entre credores, impedindo que credores individuais obtenham vantagens indevidas sobre os demais, em prejuízo da recuperação da empresa. A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento. No julgamento do Tema 1.051, a Corte definiu que a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador da obrigação, e não pelo trânsito em julgado da sentença. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) No caso concreto, o crédito da agravada decorre de uma obrigação contratual inadimplida entre 27/02/2013 e 25/05/2015, antes do pedido de recuperação, sendo, portanto, um crédito concursal, sujeito ao plano de recuperação. Ao permitir a atualização do crédito até 05/08/2024, a decisão agravada parece ter violado diretamente o art. 9o, II, da LRF, conferindo à agravada um tratamento diferenciado em relação aos demais credores da recuperação judicial. Com efeito, tal determinação pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do plano de soerguimento e afronta o princípio da isonomia, podendo gerar insegurança jurídica e incentivar novas demandas individuais que fragilizem o processo recuperacional. Dessa forma, resta demonstrado o fumus boni iuris, pois a tese das agravantes está amparada em dispositivo legal expresso e na jurisprudência do STJ. O periculum in mora também está presente, uma vez que a manutenção da decisão recorrida pode resultar na execução indevida de valores superiores ao permitido pela legislação, impactando a reorganização econômica da empresa e prejudicando os demais credores da recuperação judicial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, determinando que a atualização do crédito da agravada seja limitada até 27/04/2020, data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005. Fica suspensa qualquer execução baseada em valores atualizados posteriormente a essa data, até o julgamento final do presente recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator